Tribunal: TJMT
Processo: 1021556-42.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021556-42.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA - ME - CNPJ: 01.757.351/0001-04 (APELANTE), NATALIA MATSUMOTO RECH - CPF: 361.714.168-43 (ADVOGADO), ARILSON COSTA DE ARRUDA - CPF: 142.642.691-72 (APELADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CARDOZO SANTOS - CPF: 622.126.561-49 (ADVOGADO), FARES HAMED ABOUZEID FARES registrado(a) civilmente como FARES HAMED ABOUZEID FARES - CPF: 671.787.238-15 (APELADO), CLAUDIA ELISABETE SCHWERZ CAHALI - CPF: 552.691.929-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – DOCUMENTOS FISCAIS/COMERCIAIS/CONTÁBEIS -

CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 397, I, II e III DO CPC – VIABILIDADE DA AÇÃO – INQUESTIONÁVEL IMPRESCRITIBILIDADE DE AÇÃO DECLARATÓRIA – DEVER DE GUARDA NÃO MAIS EXISTENTE EM FACE DO PERÍODO TRANSCRORRIDO – PRESCRIÇÃO AFERIDA – INTELIGÊNCIA

DOS ARTIGOS 1.194 DO CÓDIGO CIVIL e 195 DO CTN – VERBA HONORÁRIA FIXADA DE MANEIRA EQUITATIVA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALDIADE – VISUALIZAÇÃO ACERCA DO TEMPO DE TRAMITAÇÃO E ZELO PROFISSIONAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

Ainda que imprescritível a demanda de natureza declaratória, mostra-se imperioso reconhecer que os efeitos da ação podem estar afetados pela prescrição, eis que segundo entendimento do STJ, o dever de guarda dos documentos fiscais/contábeis/comerciais é atingido pelos prazos prescricionais.

“(...)
Nos termos da jurisprudência que se formou no Superior Tribunal de Justiça, "ocorrida a prescrição, não mais sobrevive o dever de guarda de documentos, sendo legítima a recusa fundada no transcurso do prazo prescricional. Pensar diferente seria impor à parte obrigação juridicamente impossível." (REsp 1046497/RJ). (TJMG - Apelação Cível 1.0287.15.007449-3/001, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/09/2021, publicação da súmula em 14/09/2021).

Ainda que não haja pretensão econômica, convém salientar que o profissional da advocacia, levando-se em conta a apreciação equitativa, e em consonância com os incisos do § 2º, do artigo 85 do CPC, deve ser remunerado de maneira digna ao seu ofício, utilizando-se dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade com o tempo de tramitação da ação, bem como o zelo e a apresentação de peças processuais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA - ME
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos de Exibição de Documento – Tutela de Urgência Satisfativa com Pedido de Busca e Apreensão e outras medidas coercitivas n.
1021556-42.2017.8.11.0041,
propostos em desfavor de
ARILSON COSTA DE ARRUDA E OUTRO,
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido de exibição de documentos e
CONDENOU
a parte autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fundamento no art. 85, § 2º c/c § 8º, do Código de Processo Civil, considerando a importância e a natureza da causa e o trabalho profissional realizado.

Em síntese, o Apelante alega que os Apelados, ex-administradores, recusaram-se a entregar documentação contábil, comercial, operacional e fiscal da Apelante, impondo o ajuizamento da demanda; que “(...) É público que os documentos existem. A nova Diretoria eleita verificou em consulta na Junta Comercial que apenas o Livro Diário nº 01 de 16/02/2005 e Livro diário nº 02 de 18/05/2005 foram registrados, ou seja, de 2005 à 2013 não houve registro dos livros diários obrigatórios, o que acarretará prejuízos incomensuráveis a Apelante, uma vez que encontra -se irregular em suas obrigações contábeis fiscais”; que “(...) Diante das irregularidades observadas, a Apelante notificou os Apelados e a SERVCONT SERVIÇOS CONTABEIS LTDA (empresa de confiança dos Apelados que foi contratada por eles durante o período em que atuaram na administração da Apelante) para que entregassem todos os documentos contábeis, conforme atestam as notificações anexas à exordial da Apelante. A SERVCONT SERVIÇOS CONTABEIS LTDA respondeu informando que todos os documentos da Apelante, inclusive Livros e Balanços anteriores haviam sido entregues aos Apelados Fares e Arilson”. (ID. Num. 93778282 - Pág. 4 e 5)

Argumentam que os apelados se negaram a apresentar os documentos sob alegação de que estariam prescritos, todavia “(...) os livros diários contábeis, comerciais, trabalhistas (e que se relacionam com a previdência social) são documentos permanentes da entidade e devem ser arquivados eternamente, assim como são arquivados os instrumentos de constituição e suas alterações. E mesmo os fiscais são relevantes, porque tem REFIS em pagamento relativos a competências de mais de 6 anos atrás”. (ID. Num. 93778282 - Pág. 5)

Defende a necessidade de reforma, pois o Código Civil dispõe acerca da obrigatoriedade de manutenção, exibição e guarda permanente dos documentos pleiteados; e que a não apresentação dos Livros dará ensejo à prejuízos irreparáveis para a Apelante e aos futuros gestores.

Diz que a ação declaratória é imprescritível, de forma que a Apelante pode promove-la, visando afirmar a responsabilidade dos Apelados quanto à ausência de escrituração dos livros obrigatórios no período de 2003 a 2015.

Argumenta que a ação de exibição de comento contém natureza satisfativa, mostrando-se despicienda a finalidade da exibição, sendo os Apelados obrigados a exibir as documentações solicitadas.

Pede que os honorários sucumbenciais sejam minorados, sob alegação que o valor fixado extrapola o valor da causa, a qual não foi impugnada; e que não existe expressão econômica na demanda, de modo que o “quantum” arbitrado acarreta enriquecimento indevido.

Requer o provimento do apelo, julgando-se procedente o pedido de exibição dos documentos. E, em caso de negativa, que seja reduzido o valor da verba honorária advocatícia.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que, nos autos de Exibição de Documento – Tutela de Urgência Satisfativa com Pedido de Busca e Apreensão e outras medidas coercitivas n.
1021556-42.2017.8.11.0041,
proposta por
IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA - ME
em desfavor de
ARILSON COSTA DE ARRUDA E OUTRO,
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido de exibição de documentos e
CONDENOU
a parte autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fundamento no art. 85, § 2º c/c § 8º, do Código de Processo Civil, considerando a importância e a natureza da causa e o trabalho profissional realizado.

Pois bem.

Após a devida análise, vê-se que nenhum dos argumentos é capaz de desqualificar o decreto sentencial.

Quanto à alegação de que é prescindível a finalidade da exibição, para que a ação de exibição de documentos seja julgada procedente, considero-a prejudicada, pois o próprio Magistrado “a quo” consignou que todos os critérios foram cumpridos.

Também considero inócua a alegação de que a ação declaratória é imprescritível. Isso é indiscutível. Ou seja, é possível o manejo de tal ação. Todavia, isso não significa que os efeitos decorrentes do caso, em específico, não seja considerados prescritos.

No caso, ficou claro que a pretensão reside na exibição de documentos – busca e apreensão – documentos estes fiscais/contábeis/comerciais, a fim de que pudesse a autora elaborar balanços anuais e prestar contas em assembleia desde dezembro/2015.

E dentro dessa ótica, mostra-se irreparável a sentença que fez constar que a pretensão se encontra prescrita.

Vejamos:

“(...) Colhe-se dos autos e do sucinto relatório que se está aqui diante de pedido e procedimento de exibição de documento ou coisa, que exige, primeiramente, o cumprimento do disposto no art. 397 do Código de Processo Civil, reproduzido a seguir:

“Art. 397. O pedido formulado pela parte conterá: I - a individuação, tão completa quanto possível, do documento ou da coisa; II - a finalidade da prova, indicando os fatos que se relacionam com o documento ou com a coisa; III - as circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar que o documento ou a coisa existe e se acha em poder da parte contrária”.

O inciso I se mostra devidamente atendido com a relação apresentada na petição inicial a respeito dos documentos que a parte pede sejam exibidos em via original, sendo eles: 1) Escrituração Fiscal e Digital de 2014 e respectivo comprovante de entrega; 2) Retificação do arquivo referente ao ano de 2015; 3) Retificação do arquivo referente ao ano de 2016; 4) Livros diários a partir de 2003; 5) Apresentação dos documentos originais que deram origem aos lançamentos contábeis desde 01/01/2003 até a data da rescisão de contrato de prestação de serviços com a Servcont, tais como: XV – Extratos bancários; XVI – Comprovantes de pagamentos de impostos e encargos sociais, parcelamentos e demais despesas; XVII – Notas Fiscais dos Fornecedores, Duplicatas dos pagamentos; XVIII – Notas Fiscais de Despesas com material de escritório, manutenção de equipamento, aluguel imobilizado, relatório de viagens, reformas, água, luz, telefone, internet, enfim, todos os documentos financeiros; XIX – Pró-labores; XX – Detalhamento da Folha de Pagamento; XXI – Relatórios de Informações e Declarações ao FGTS e Previdência Social – SEFIP; XXII – Recibos de Pró-labore; XXIII – Pagamentos de impostos FGTS, INSS, DARF’s, Sindicato entre outros; XXIV – Extratos bancários, empréstimos e ou financiamentos em nome da empresa; XXV – Notas fiscais emitidas; XXVI – Despesas com viagem acompanhadas de um relatório; XXVII – Registro ou livro inventário de estoque de remédios e outros insumos da operação da autora e da assistência desde 2001; e XXVIII – todos os livros comerciais e de registro de ata da autora e da empresa incorporadora Assistência Médico Hospitalar Jardim Cuiabá S/A.

Também se mostra folgada a verificação de cumprimento da exigência prevista no inciso III do apontado artigo, uma vez que os demandados atuaram como os últimos administradores da autora, compreendendo o período de 2003, de criação da empresa, até serem sucedidos, em dezembro de 2015, por nova diretoria, o que eles não contestam, evidenciando, assim, as circunstâncias para a afirmação lançada na peça primeira de que os documentos elencados se acham em poder dos réus.

Sobre a finalidade da prova, exigência legal prevista no inciso II, observa-se na peça de abertura que a autora alega que a não apresentação dos documentos pleiteados para exibição a impede de elaborar os balanços anuais e de prestar contas em assembleia desde dezembro de 2015, impossibilitando-a, assim, de regularizar seus atos contábeis/fiscais, deixando-a suscetível a autuações pelos órgãos fiscalizadores, inviabilizando o seu integral exercício.

Assim, resulta suficientemente demonstrada a finalidade da prova, ainda que os efeitos decorrentes da não apresentação dos documentos, injustificadamente, à luz do art. 400 do CPC, se restrinjam a se admitir como verdadeiro o fato alegado de não ser possível a regularização contábil, por inexistirem outros fatos, específicos, que a autora pretenda provar por meio dos documentos.

Verifica-se que a parte ré afirma e comprova ter colocado à disposição da parte autora, quando da resposta à notificação recebida em dezembro de 2016, os balanços patrimoniais referentes aos exercícios de 2011 a 2015, além de comprovantes de pagamentos de 2011 a 2015, do extrato DIPJ, recibo EFD 2015, recibo ECD 2015, livros contábeis em DVD de 2011 a 2015 e folhas de pagamento de 2011 a 2015, afirmando que tais documentos só foram procurados e retirados em 23 de março de 2017, o que não foi impugnado pela parte autora, que se limitou a afirmar que os documentos apresentados deveriam ser com as vias originais.

A autora insiste na obrigatoriedade, ainda, da entrega dos balanços sociais, dos livros diários, razão, caixa, inventário e demais livros contábeis por “todo o período de existência da empresa” ao argumento de que o dever de guarda desses livros é “permanente”.

Tais assertivas não se sustentam, na medida em que, como bem ressaltaram os réus, os dispositivos legais associados ao dever de guarda e conservação de documentos contábeis e fiscais estão relacionados à contagem do tempo para a prescrição ou a decadência no tocante aos atos neles consignados, conforme se observa no art. 1.194 do Código Civil e no art. 195, parágrafo único, do Código Tributário Nacional (...)”. (ID. Num. 93778280 - Pág. 4 a 6)

É patente a prescrição, quedando-se o dever de guarda e exibição dos documentos.

Nesse sentido, “mutatis mutandis”:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE - DEVER DE GUARDA SUJEITO AO PRAZO PRESCRICIONAL.
- Verificando-se que a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito que embasaram o pedido de reforma da decisão, impugnando efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

- Em conformidade com o que estabelece a regra de transição posta no art. 2.028 do Código Civil de 2002, tendo em vista que na data da entrada em vigor do referido diploma já havia transcorrido mais da metade do prazo prescricional, aplica-se ao caso o Código Civil de 1916, que prevê o prazo de 20 anos para as ações pessoais.

- Nos termos da jurisprudência que se formou no Superior Tribunal de Justiça, "ocorrida a prescrição, não mais sobrevive o dever de guarda de documentos, sendo legítima a recusa fundada no transcurso do prazo prescricional. Pensar diferente seria impor à parte obrigação juridicamente impossível."
(REsp 1046497/RJ). (TJMG - Apelação Cível 1.0287.15.007449-3/001, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/09/2021, publicação da súmula em 14/09/2021)
(destaquei)

Quanto ao pedido de redução da verba honorária melhor sorte não socorre à Apelante, tendo em vista que, apesar de não haver pretensão econômica na demanda, é fato que desde 2017, com a apresentação da contestação, o patrono dos Apelados labora no feito, apresentando, posteriormente, à impugnação à contestação, a sua manifestação, até que a sentença fosse prolatada, e continua laborando, agora em sede recursal, com a apresentação das contrarrazões ao apelo.

Com esse viés, em face à apreciação equitativa, tendo-se em vista os incisos do artigo 85, § 2º do CPC, a saber, no caso: o tempo de tramitação e o zelo do profissional justificam a fixação da verba honorária advocatícia, a fim de remunerar dignamente o profissional da advocacia que obteve êxito na demanda.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária para R$ 6.000,00 (seis mil reais), mediante a mesma apreciação equitativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021